Tribunal: STF
Processo: RE 106088
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
NÃO SE APLICA, AO DIVÓRCIO DIRETO, PREVISTO NO ART. 40 DA
LEI Nº 6515-77, A PENALIDADE COMINADA NO § 3º DO ART.
5º DA MESMA LEI, PARA A HIPÓTESE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DE QUE SE CONHECE PELA LETRA 'D', PARA, POR MAIORIA, SE
LHE NEGAR PROVIMENTO.